Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DIVERGÊNCIA NO NOME DE PASSAGEIRO. DEFEITO NO SERVIÇO DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. RECUSA DO EMBARQUE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato com devolução do preço pago e condenatória por danos materiais e morais. Recurso do autor visando ao acolhimento dos danos materiais e morais, não concedidos em sentença.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Passageiro impedido de embarcar. Compra de passagem mediante agência intermediadora. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 8a, da Resolução n. 400 da ANAC, “o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro; e caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in”. Não é ilícita a conduta da companhia aérea, segunda ré, de negar o embarque, sobretudo porque a incorreção do nome do filho do autor foi notada somente no dia da viagem, e a solicitação de retificação foi formulada depois do check-in, momentos antes do voo, em desatenção ao que prevê a norma de regência. De outro lado, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço da agência intermediadora, que emitiu a passagem com incongruência no nome do filho do autor, menor impúbere, o que resultou na perda do voo por ambos. Conclui-se, portanto, que o defeito atingiu a razão de ser do contrato, provocando danos ao consumidor. Assim, é de se reconhecer a responsabilidade civil da primeira ré, CVC BRASIL.
3 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. A falha operacional da primeira ré resultou na perda da viagem e consequentemente da hospedagem, que custou R$ 1.154,93 (ID. 120663051). Nesse quadro, é devida a condenação à indenização do valor correspondente.
4 – Danos morais. O defeito na prestação do serviço de agência intermediadora que resulta em negativa de embarque ao consumidor frustra expectativa de quem programa viagem a lazer ou a trabalho, atinge a sua integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva, atributos que integram os direitos da personalidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, mormente o fato de o autor não ter conferido os dados constantes da documentação da viagem, ônus que também lhe incumbia (segunda fase), fixa-se a indenização em R$ 1.500,00, valor que atende com adequação a extensão do dano, as funções da condenação e as peculiaridades do caso concreto. Sentença que se reforma para condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 1.154,93, a título de danos materiais, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do julgamento e juros de mora a contar da citação.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J